Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0733559-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SIMONE MARIA DE FARIA, ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA, CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE AGRAVADO: SILVANIO SOARES DE SOUZA DESPACHO Intime-se Silvânio Soares de Souza para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que corrija o cadastro processual, visto que os embargantes constam como agravantes no sistema. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator